Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMAÇÃO. PROVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRIVILEGIAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO APÓS DECISÃO SANEADORA. DESENTRANHAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO DESTINADO À CONTRAPOSIÇÃO DE FATO ALEGADO PELA PARTE CONTRÁRIA. ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APRESENTAÇÃO E CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. CUNHO PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO E EXAME. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. Consoante regramento inerente à ampla defesa legalmente assegurada, à parte é resguardado o direito de colacionar documentos, se não indispensáveis à formulação da pretensão ou da defesa, a qualquer tempo antes do encerramento da fase instrutória, estando a assimilação da prova dependente tão somente da observância do contraditório, tornando inviável se cogitar da subsistência de preclusão quando a parte autora colaciona documento não qualificável como indispensável ao aviamento da ação e destinado a contrapor argumento formulado pela parte ré na defesa, devendo o acervo exibido permanecer entranhado aos autos e ser assimilado como prova sem nenhuma ressalva (CPC/73, art. 327; CPC/15, art. 351).
2. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
3. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
4. Encontrando-se o automóvel registrado em nome do executado e não subsistindo nenhum óbice à sua alienação na época da consumação do negócio, notadamente bloqueio anotado nos assentamentos pertinentes ao seu registro no órgão de trânsito, a compra e venda que o tivera como objeto reveste-se da presunção de boa-fé inerente a todos os negócios jurídicos, ensejando que seja privilegiada e resguardada a intangibilidade do negócio, assegurando-se ao adquirente a posse e propriedade do veículo.
5. De acordo com o impregnado na praxe dos negócios que envolvem veículos automotores, o adquirente, antes de consumar a compra, perquire somente se o automóvel está registrado em nome do alienante e se não pende sobre ele nenhum óbice apto a conspurcar ou obstar a transação ou impedir a transmissão do registro do veículo para o seu nome, não sendo passível de lhe ser exigido, como pressuposto para o reconhecimento de que contratara de boa-fé, que tivesse averiguado os assentamentos pertinentes ao vendedor de forma a aferir que não pendia contra ele nenhum débito ou ação passíveis de interferir na legitimidade do negócio.
6. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa cláusula geral que, corroborando o embargante o fato constitutivo do direito que invocara traduzido na prova da aquisição do automóvel constritado no bojo de execução que lhe é estranha quando não subsistia óbice à realização do negócio, a prestação que almejara visando a preservação do seu patrimônio, com a desqualificação da constrição, deve ser acolhida.
7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
9. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte apelada como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
10. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
12. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.